Tribunal: TJBA
Processo: 8000868-32.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000868-32.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: VANUSA BENTO DE ANDRADE

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC). PREVISÃO LEGAL. SUPRESSÃO POR PORTARIA. IMPOSSIBILIDADE. HIERARQUIA NORMATIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO. REFORMA PARCIAL DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que reconheceu a ilegalidade da supressão da Gratificação por Atividade Complementar (GAC) paga a servidora do magistério municipal, instituída pela Lei Municipal n. 470/2007, e afastou a Portaria n. 111/2020 como fundamento para extinguir o benefício, arbitrando honorários de sucumbência em valor fixo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a supressão da gratificação prevista em lei municipal por meio de portaria; (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A hierarquia das normas impede que portaria altere ou suprima vantagem remuneratória prevista em lei municipal, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF, art. 37, caput).

O ato administrativo que suprime gratificação instituída por lei configura exercício irregular da autotutela administrativa, pois exige prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

A jurisprudência aplicável reconhece a ilegalidade da supressão de vantagens legalmente previstas por meio de atos infralegais, não sendo pertinentes os precedentes invocados pelo Município por se basearem em premissas diversas.

A gratificação possui natureza
propter laborem
, de modo que sua supressão exige prova da cessação do fato gerador; competia ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar que a servidora deixou de exercer atividades extraclasse, ônus não cumprido.

Os honorários fixados em valor certo violam os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, pois a causa possui valor definido e envolve parcelas vencidas e vincendas, não havendo hipótese para apreciação equitativa, conforme entendimento do Tema 1059 do STJ.

Impõe-se a fixação dos honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, com majoração adicional de 2% em razão do desprovimento do recurso (art. 85, § 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com reforma parcial de ofício.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode suprimir gratificação prevista em lei municipal por meio de portaria, em respeito à hierarquia normativa e ao princípio da legalidade.

A extinção de gratificação de natureza propter laborem exige comprovação da cessação do fato gerador, ônus probatório do ente público (art. 373, II, CPC).

Honorários sucumbenciais devem ser fixados obrigatoriamente nos percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, quando a causa possuir valor certo e condenação em parcelas vencidas e vincendas. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários em favor do patrono da parte recorrida (art. 85, § 11, CPC).

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, II; art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 11; Lei Municipal n. 470/2007, arts. 39, II e VI, e 41.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Apelação n. 8004179-53.2021.8.05.0141, Rel. Marcelo Silva Britto, publ. 01/08/2023; TJ-BA, Apelação n. 8000362-68.2018.8.05.0243, Rel. Maria de Fátima Silva Carvalho, publ. 23/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n
.
8000868-32.2024.8.05.0276
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE TEOLÂNIDA
e, como apelado,
VANUSA BENTO DE ANDRADE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade, em

conhecer e negar provimento ao recurso, reformando parcialmente a sentença de ofício apenas para ajustar os honorários de sucumbência
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora